Tribunal: TJDFT
Processo: 0705866-55.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE FUNDAMENTADA EM CIRCUNSTÂNCIAS ÍNSITAS AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO. AGRAVANTES COM O MESMO SUBSTRATO JURÍDICO. CONVIVÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME PRATICADO PELO PADRASTO. BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.